Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006001-77.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 065.185.361-36 (APELANTE), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA No 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO
–

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO
PROVIDO.

1.

No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição
bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços, com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento.

2.
Além do terceiro

(
fraudador
)

ter logrado
êxito na empreitada criminosa
em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou
na
fragilidade do sistema de abertura e movimentação de
contas correntes do banco apelado
um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal.

3.
Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido
entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante.

5.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual o
quantum

arbitrado se mostra adequado
com a realidade do caso concreto.

6
. Considerando que a parte autora, ora apelante, obteve êxito total em seus pedidos, o ônus distribuído em primeiro grau deve ser invertido para condenar a parte ré – apelad
o
– ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

ANA BEATRIZ DA SILVA
,
contra
a sentença
de ID

219401159
,
proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
nos autos da
ação indenizatória por danos
materiais e morais
,
ajuizada

em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S.A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios
fixado
s em 1
0%
sobre o valor da causa
,
observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
219401161
,
a apelante sustenta que a
r.
sentença deve ser reformada, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais pelo valor transferido no golpe que sofreu, corrigido monetariamente, bem como ao pagamento de danos morais, considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-soc
ial do
apelante, a gravidade da lesão que sofreu, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

O

r
ecurso
é

tempestivo
(ID 219401162)
e
não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID 219926669).

Em suas contrarrazões juntadas no ID 219401164, o banco apelado sustentou como preliminares o não
conhecimento do recurso, devido
à
inobservância do princípio da
dialeticidade
, a ilegitimidade passiva do apelado
e no mérito pugnou pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apelad
o
que o recurso
interposto pela

apelante
ANA BEATRIZ DA SILVA

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O banco
apelado
argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade.

Todavia, a análise dos autos demonstra que
a conta destinatária dos valores pertencia ao banco apela
do,
não possuindo razão as referidas afirmações, visto que a instituição bancária na qualidade de administradora da conta destinatária do
pix
possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo da demanda, em razão do seu envolvimento nos fatos descritos na inicial.

Logo, a parte é manifestamente legítima
a responder pela ação.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
, a

apelante
ANA BEATRIZ DA SILVA
se

insurge contra a decisão de 1o Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Segundo
se extrai
da inicial
,
a autora transferiu via
pix
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a conta que acreditava ser de titularidade de
Laryssa
Fontes Peixoto para aquisição de
uma motocicleta,
porém posteriormente tomou conhecimento que se tratava de um golpe e que a conta foi aberta por terceiros em nome da
Laryssa
.

Nos autos de no 1013484-13.2022.8.11.0002,
Laryssa
Fontes Peixoto
foi indenizada pelo banco apelado por conseguir provar judicialmente a falha na prestação do serviço ao permitir que um terceiro realizasse a abertura de conta em seu nome, sem o seu consentimento.

Assim, afirma a apelante que o banco apelado facilitou a realização do golpe, devido sua falha ou omissão de segurança na abertura de conta em sua instituição, requerendo, portanto, a reparação material do valor depositado e a condenação em danos morais pela situação sofrida.

Após o devido processo legal,
foi proferida sentença julgando
improcedentes os pedidos da inicial
.

Na
r.
sentença,
o Magistrado
singular rejeitou as preliminares sustentadas
pelo banco requerido

e atribuiu a autora a respon
sabilidade pelos danos sofridos, visto que não se cercou de todas as cautelas em relaç
ão às transações comerciais e financeiras por ela realizadas.

Inconformad
a
com a
decisum
,
a apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Pois bem.
Ainda que a parte autora não seja correntista da instituição financeira, não resta dúvida de que o caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(
...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao
requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Segundo a autora, houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, vez que a instituição não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente por falsário e, assim, contribuiu para a consumação do golpe.

A falha da prestação do serviço do apelado ficou reconhecida
nos autos de
no 1013484-13.2022.8.11.0002, na ação ajuizada por
Laryssa
Fontes Peixoto contra o banco apelado, oportunidade em que a instituição foi con
denada ao pagamento de danos morais.

No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição
bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços, com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento.

É obrigação
da instituição financeira agir
com a diligência necessária, zelando pela conferência da documentação apresentada pelos correntistas, no momento da abertura da conta, bem como possuir um sistema idôneo de proteção, que não permita atos desta natureza.

Frisa-se que o exame da responsabilidade do banco apelado envolve sua atividade de abertura de conta corrente ao estelionatário, elemento fundamental para o sucesso daquele evento danoso. Assim, era ônus probatório do requerido demonstrar que cumpriu todas as cautelas para abrir uma conta com as exigências do BACEN (artigo 2o, da Resolução no 4.753/2019), como endereço e qualificação do cliente, de modo a confirmar se aquela pessoa existe ou se houve uso indevido de seus documentos, inviabilizando a ação do estelionatário, o que não ocorreu.

Inexiste culpa exclusiva da vítima, como alega a instituição financeira. O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencerem e induzirem o autor em erro, também
encontraram
na
fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal.

Aliás,
o
referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracteriza
m
como atividade
s
de risco.

Para consolidar o entendimento de responsabilidade do
recorrido
nestas circunstâncias,
vejamos os seguintes entendimentos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Relação de consumo – Golpe – Transferência financeira via PIX para correntista do banco requerido – Falha na prestação de serviços da instituição financeira, que permitiu abertura de conta corrente irregular – Obrigatoriedade em zelar pela segurança da prestação dos serviços e, por consequência, arcar com os danos causados
– Dano material presente – Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10062004920228260482 SP 1006200-49.2022.8.26.0482, Relator: José Wagner
Parrão
Molina
, Data
de Julgamento: 17/02/2023, 1a Turma, Data de Publicação: 17/02/2023) (
g.n
)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE - PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO, VIA PIX
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo - Facilidade na realização de movimentações bancárias, sem a disponibilização de mecanismo confiável a proporcionar a segurança necessária ao usuário - Transação
Pix
efetuada em favor de cliente do banco requerido, realizada sem que os sistemas
anti-fraude
do banco fossem acionados -
Deveres de "
Compliance
" e "
Know

Your

Client
" (KYC) não observados pela instituição bancária, que permitiu a abertura de conta pelo fraudador sem qualquer cautela, em desatenção ao disposto na Resolução 4.753/2019 do Banco Central do Brasil
- Inoperância e morosidade do banco requerido que inviabilizou a recuperação do valor transferido - Possibilidade de bloqueio cautelar de valores conforme a Resolução 147/2021 do BCB - Inobservância - Instituição bancária aufere os bônus da modernidade, devendo também arcar com os ônus -
Ainda que a transferência bancária em si tenha decorrido da conduta de terceiro fraudador, com a realização da operação pelo próprio consumidor, a situação retratada de fato se insere no risco da atividade - Responsabilidade objetiva - Jurisprudência - Súmula 479 do STJ
. 2. DANOS MATERIAIS - Obrigação de restituição, de forma simples, dos valores transferidos da conta bancária da parte autora, sem prejuízo de eventual exercício do direito de regresso. 3. DANOS MORAIS - Constatação - Instituição bancária não agiu com a cautela que dela se esperava no desempenho de sua lucrativa atividade - Contexto que trouxe efetivo abalo à psique do autor, extrapolando o mero dissabor cotidiano - Indenização fixada em R$ 4.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Jurisprudência. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. (TJ-SP - AC: 10052287920228260482 SP 1005228-79.2022.8.26.0482, Relator: Sergio Gomes
, Data
de Julgamento: 09/01/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2023) (
g.n
)

Logo, ante a demonstração da falha do serviço da instituição bancária quanto à checagem da idoneidade das pessoas que requerem abertura de conta, infere-se que há o dever de reparar o
dano material
suportado pela autora
no montante
estipulado
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido
monetariamente
desde o efetivo prejuízo e com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês
.

Além do mais, considerando os transtornos sofridos pela apelante, há a necessidade de indenização em danos morais.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Assim, dá análise dos aspectos do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade, bem como da razoabilidade, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido
monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
a.m
, a contar do evento danoso.

Nestes termos, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO
DO DÍVIDA
E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral,
devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1038265-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (
g.n
)

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA BEATRIZ DA SILVA
, para condenar
o banco apelado

a
reparação
de danos materiais no valor de R$ 7.000,00
devidamente corrigido monetariamente
desde o efetivo prejuízo e com a aplicação de juros de mora de 1%
a.m
, bem como de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
a.m
, a contar do evento danoso.

Nesse passo, tendo em vista que a apelante obteve êxito total em seus pedidos, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno
o apelado
ao pagamento das custas
e despesas, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024